Tribunal: TJDFT
Processo: 0733686-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0733686-24.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELENE LUIZ DE SOUZA MORAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da petição (ID 28480341), noticiando o falecimento da parte, intime-se a recorrente para juntada da certidão de óbito. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora